Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-09.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais – Alegada falha na prestação do serviço público de saúde, que teria resultado na morte da filha da autora – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar a referida falha – Prova dos autos em sentido contrário – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001432-09.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO e MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-09.2017.8.26.0627 -Voto no 11441
2
VOTO No 11441
APELAÇÃO No 1001432-09.2017.8.26.0627
COMARCA: TEODORO SAMPAIO
APELANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA
APELADOS: HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO E OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Danniel Adriano Araldi Martins
APELAÇÃO Ação indenizatória Danos morais Alegada
falha na prestação do serviço público de saúde, que teria
resultado na morte da filha da autora Autora que não se
desincumbiu do ônus de provar a referida falha Prova dos
autos em sentido contrário
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
MARIA APARECIDA DE SOUZA, mãe de Elizangela de
Souza, falecida em 18/04/2015, enquanto era transportada do Hospital Regional de
Teodoro Sampaio para o Hospital Regional de Presidente Prudente, ajuizou ação
indenizatória em face do HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO e do MUNICÍPIO DE
TEODORO SAMPAIO, requerendo 100 (cem) salários mínimos a título de indenização
por danos morais em decorrência da morte de sua filha por causa de falha, por omissão, na
prestação do serviço de saúde.
Foram denunciados à lide, sucessivamente, o Dr. JOSÉ
SÉRGIO LINGO JÚNIOR, responsável pelo atendimento da falecida no Hospital
Regional de Teodoro Sampaio, e MURILO DI GESU, responsável pelo primeiro
atendimento da falecida, que ocorreu em unidade do Pronto Atendimento Municipal anexa
ao referido hospital.
A r. sentença de fls. 398/404, integrada por embargos de
declaração rejeitados às fls. 416/417, julgou o feito improcedente, entendendo que, no
caso, não se pode atribuir a morte de Elizangela a erro médico, mas à mera fatalidade,
ficando assim afastada a responsabilização civil dos requeridos e denunciados.
Em suas razões (fls. 419/431), a apelante argumenta, em
suma, que houve omissão na prestação do serviço de saúde, na medida em que a falecida
Elizangela “foi submetida tão somente à anamnese e exames básicos conforme sugerem os
protocolos de atendimento para pacientes que apresentam dores abdominais, lhe sendo
ministrado apenas medicamentos para dor”, de modo que ela não recebeu tratamento
adequado à gravidade de seu estado de saúde que a levou a óbito. Assim, a r. sentença deve
ser reformada no sentido da procedência da ação.
Contrarrazões dos Associação Filantrópica de Teodoro
Sampaio às fls. 435/447.
Contrarrazões de Murilo di Gesù às fls. 458/462.
Despacho de fls. 464/465, requerendo acesso às gravações
das audiências de instrução.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-09.2017.8.26.0627 -Voto no 11441
3
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 27).
De início, observa-se que está devidamente comprovado nos
autos e é incontroverso que Elizangela de Souza dirigiu-se ao Pronto Atendimento
Municipal de Teodoro Sampaio no dia 17/04/2015 alegando sentir fortes dores abdominais
e vômito, ocasião em que foi atendida pelo litisdenunciado. Murilo di Gesu, o qual
solicitou sua internação no Hospital Regional de Teodoro Sampaio e exames laboratoriais
(fls. 267/268); que o atendimento de Elizangela, a partir das 19 horas, prosseguiu sob
responsabilidade do litisdenunciado José Sergio Lingo Júnior; que, a partir das 07 horas do
dia seguinte (18/04/2020), o atendimento da paciente prosseguiu sob responsabilidade da
Dra. Lucimá Servo de Aquino, a qual, observando a evolução do quadro de saúde de
Elizangela, determinou a transferência dela para o Hospital Regional de Presidente
Prudente, tendo Elizangela falecido na ambulância, a caminho de Presidente Prudente, sob
os cuidados da Dra. Lucimá e do técnico de enfermagem Alex Vasconcelos da Silva (fls.
249/275).
Nessas circunstâncias, cumpre analisar se houve má prestação
do serviço de saúde, a qual teria resultado no óbito de Elizangela, de modo a ensejar a
responsabilização dos réus.
Pois bem.
Analisando as provas que constam nestes autos, verifica-se
que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que houve a referida má prestação do
serviço de saúde.
Com efeito, à fl. 277, o MM Juiz determinou que as partes
especificassem as provas que pretendiam produzir para sustentar suas alegações, tendo sido
deferidas as seguintes (fl. 290):
?
A oitiva de testemunhas e de depoimentos pessoais (fls.
344/345 Termo de Audiência);
?
A expedição de ofício à Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária visando à obtenção do histórico de todos os
atendimentos médicos dispensados à vítima Elizangela
durante o tempo em que permaneceu encarcerada, isto é, de
18/01/2013 a 06/03/2015 (fls. 301/303);
?
A expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina de
São Paulo visando à obtenção de cópia da Sindicância no
178.59/2015 realizada sobre o óbito de Elizangela (fl. 304).
Ressalta-se que não houve o pedido de produção de prova
pericial por nenhuma das partes.
Ora, a testemunha MARIA LANUCE DE OLIVEIRA,
enfermeira que atendeu Elizangela em seu primeiro dia de internação, a saber, 17/04/2015,
a partir das 19h00 sob o plantão do litisdenunciado Dr. José Sérgio Lingo Júnior, informou
que Elizangela chegou ao hospital por volta das 17 horas; que ela tinha sido medicada
“para dor”; que a paciente teve duas intercorrências ao longo da madrugada reclamando de
dores abdominais e apresentado vômitos, mas que não implicaram a necessidade de levá-la
para a sala de emergência, permanecendo no quarto. Acrescentou que, com exceção dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-09.2017.8.26.0627 -Voto no 11441
4
duas intercorrências, a paciente permaneceu estável ao longo de seu plantão. Perguntada
especificamente sobre se era o caso de transferir a paciente naquele momento, a testemunha
respondeu que não cabia a ela emitir tal opinião a não ser o médico responsável, mas que,
em sua avaliação pessoal, não havia justificativa para transferência naquele momento e que
era preciso acompanhar a evolução da paciente.
Por sua vez, a testemunha NEUDA OLIVEIRA PIRES
CARRARA, enfermeira que atendeu Elizangela em seu segundo dia de internação, a saber,
18/04/2015, a partir das 07h00, informou que a Dra. Lucimá Servo Aquino requereu novos
exames para fechar o diagnóstico da paciente e que, logo após a análise de tais exames, foi
acionada a central de vagas da rede de saúde para transferi-la, dado o agravamento do
quadro, e que a vaga saiu rapidamente.
Por fim, a testemunha LUCIMÁ SERVO DE AQUINO,
médica que atendeu Elizangela em seu segundo dia de internação, a saber, 18/04/2015, a
partir das 07h00, informou que verificou ser grave o estado da paciente e que solicitou
novos exames; que, com base nesses novos exames, os quais indicaram a ocorrência de
pancreatite, ela solicitou a transferência da paciente, uma “etilista crônica”; que
acompanhou a paciente na transferência, porém, “no trânsito, ela fez uma hepatite
fulminante devido ao quadro dela mesmo e foi a óbito”. Perguntada especificamente sobre
se era o caso de se ter realizado a transferência da paciente logo no primeiro dia, a
testemunha alegou que não teve contato com a paciente no momento da internação, mas
que, em seu entendimento, o caso da paciente era grave, tanto que ela solicitou a
transferência por volta das 11 horas manhã, tendo iniciado o transporte por volta das 13
horas. A testemunha também informou que os exames de pancreatite variam muito
rapidamente, em questão de horas.
Também foram colhidos os depoimentos dos litisdenunciados
Dr. Murilo di Gesù e Dr. José Sérgio Lingo Júnior.
MURILO DI GESÙ, que atendeu Elizangela no Pronto
Socorro Municipal na tarde do dia 17/04/2015 e solicitou sua internação em seguida,
requerendo os primeiros exames, informou que a paciente estava com fortes dores
abdominais e vômitos, bem como que ela relatou que os sintomas tinham começado na
manhã daquele dia. Perguntado especificamente sobre se ele tinha conseguido identificar a
causa dos sintomas da paciente, ele respondeu que não. Ele informou que aventou a
hipótese de se tratar uma gastrite ou uma úlcera, devido ao relato da genitora da paciente de
que ela tinha ingerido bebida alcóolica durante os últimos três dias. Afirma que,
posteriormente, de posse dos exames, pôde ver se tratar de caso de “insuficiência hepática
aguda associada a uma pancreatite aguda”.
Já JOSÉ SÉRGIO LINGO JÚNIOR, que atendeu Elizangela
no Hospital de Teodoro Sampaio, no dia 17/04/2015, a partir das 19 horas, informou que
verificou a paciente no quarto de internação e que, com exceção de duas intercorrências de
dor e vômito ao longo da madrugada, ela permaneceu estável.
Assim, na prova oral produzida, não se constatam elementos
que permitam concluir que houve má prestação do serviço de saúde. Por ela, verifica-se
que a paciente foi internada pouco tempo depois de chegar ao pronto socorro; que foram
solicitados exames para averiguar seu quadro de saúde; que ela permaneceu sob vigilância
médica ao longo da noite em quadro estável; e que, quando constatada a piora em seu
quadro e fechado o diagnóstico, sua transferência foi rapidamente solicitada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001432-09.2017.8.26.0627 -Voto no 11441
5
providenciada, vindo a paciente, infelizmente, a falecer no trajeto, estando acompanhada de
médico e enfermeiro.
Nesse sentido, as fichas médicas e documentos de fls.
138/147 corroboram que foram prestados os atendimentos necessários para falecida,
inclusive com a realização de exames laboratoriais.
Por fim, ressalta-se que a Sindicância no 178.59/2015
realizada pelo CRM/SP sobre o caso foi arquivada (fl. 304).
Assim, em que pese a dor da apelante pela perda de sua filha,
a r. sentença deve ser mantida.
Confira-se a respeito o seguinte julgado desta c. Câmara:
APELAÇÃO Ação indenizatória Danos morais Alegada
falha na prestação do serviço público de saúde, que teria
resultado na morte da esposa do autor Responsabilidade
civil subjetiva
"Faute du service"
Ausência de
comprovação Provas constantes nos autos que, em sentido
contrário, indicam a devida prestação do serviço público
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000173-95.2018.8.26.0189; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020).
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios a 11% do valor dado à causa, observada a gratuidade da
justiça.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.